Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-18.2024.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-18.2024.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (RECORRENTE), KELYSON NAVES DA SILVA - CPF: 047.752.321-85 (RECORRENTE), SALES LOPES DA SILVA - CPF: 137.012.204-76 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAI - CPF: 020.932.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GENALDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 690.575.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON WILLIAM DE SOUZA PEREIRA - CPF: 057.964.381-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.144.769-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA - CNPJ: 11.566.351/0001-80 (VÍTIMA), KELYSON NAVES DA SILVA - CPF: 047.752.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI
RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Acordo de não persecução penal (
anpp
). Apropriação indébita. Homologação judicial. Alteração de ofício da destinação da prestação pecuniária. Conta única do poder judiciário. Impossibilidade. Violação ao sistema acusatório e à consensualidade. Competência do juízo da execução penal para indicação da entendida beneficiária. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão
que, embora tenha homologado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com
Sales Lopes da Silva
, alterou, de ofício, a cláusula referente à destinação da prestação pecuniária
.

2. O recorrente pleiteia
a reforma da decisão para manter a entidade originalmente indicada como beneficiária da prestação pecuniária ou a designação de outra instituição específica, afastando o depósito em conta única vinculada ao Poder Judiciário
.

II.
Quest
ão
em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o magistrado, no ato de homologação do ANPP, pode alterar de ofício a destinação da prestação pecuniária para conta vinculada ao Poder Judiciário, ou se a indicação da entidade beneficiária compete ao Juízo da Execução Penal, respeitando-se os limites do controle de legalidade e a natureza consensual do instituto
.

III.
Razões de decidir

4.
A atuação jurisdicional na fase de homologação do ANPP limita-se ao controle de legalidade e voluntariedade, sendo vedada a alteração unilateral de cláusulas pelo magistrado. Caso considere as condições inadequadas, o juiz deve devolver os autos ao Ministério Público para reformulação da proposta, com a concordância do investigado (art
igo
28-A, § 5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
.

5.
A determinação de depósito em conta única do Poder Judiciário desvirtua a natureza da prestação pecuniária prevista no art
igo
28-A, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que exige a destinação a entidade pública ou de interesse social, preferencialmente com função de proteger bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito
.

6.
O entendimento firmado na ADI n. 5.388 do STF refere-se à pena de prestação pecuniária em sentença condenatória e não se aplica automaticamente ao ANPP, que possui regime jurídico próprio baseado no consenso
.

7.
Conforme jurisprudência do STJ e do STF (ADI n. 6.305), compete ao Juízo da Execução Penal a escolha e a indicação da entidade beneficiária dos valores, não cabendo ao juízo homologador modificar a destinação de ofício, tampouco ao Parquet fixá-la de modo imutável sem o crivo da execução
.

IV.
Dispositivo e teses

8.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.
É vedado ao magistrado alterar de ofício as cláusulas do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no ato da homologação, devendo, em caso de inadequação, devolver os autos ao Ministério Público. 2. A competência para a escolha da entidade beneficiária da prestação pecuniária em ANPP é do Juízo da Execução Penal, observada a preferência por instituições que protejam bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
168,

§ 1º, inciso III; CPP,
arts
.
28-A, incisos
III e
IV,
parágrafos 4º, 5º, 7º e 8º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5388/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; j. em: 20 de maio de 2024;
STJ, Recurso
Espcial
n° 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma;
j. em:
9 de abril de 2024; STJ, Agravo em Recurso Especial n° 2.419.790/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma;
j. em:
6 de fevereiro de 2024;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 100215631-2023.8.11.0009, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; j. em: 16 de julho de 2024;
TJMG,
Recurso em Sentido Estrito n°
500245648-2023.8.13.0144, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, Primeira Câmara Criminal;
j. em:
16 de dezembro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, embora tenha homologado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com
Sales Lopes da Silva
, alterou, de ofício, a cláusula referente à destinação da prestação pecuniária.

Em síntese, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão para manter a entidade originalmente indicada como beneficiária da prestação pecuniária ou a designação de outra instituição específica, afastando o depósito em conta única vinculada ao Poder Judiciário (Id. 320453906).

O
réu
manifestou
-se
nos autos
,
requerendo o
provimento do recurso
para viabilizar o cumprimento do acordo nos termos inicialmente
propostos
(Id. 320453913).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 320453914).

O douto
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
, em parecer assim ementado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS QUE REALIZOU HOMOLOGAÇÃO ANÔMALA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O INVESTIGADO, NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL Nº. 68/2022 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO TAQUARI, QUE APURA A PRÁTICA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITAMAJORADA (ARTIGO 168, §1º, III, C/C ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL). HOMOLOGAÇÃO DO ANPP COM MUDANÇA
EX-OFFÍCIO
DA DESTINAÇÃO
DA VERBA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA CONTA ÚNICA DO JUÍZO. RECURSO QUE ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ACORDO INICIALMENTE PROPOSTO PELO MP OU INDICAÇÃO DE OUTRO BENEFICIÁRIO QUE NÃO SEJA A CONTA ÚNICA DO JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOANPPNESSE PONTO.ESCOLHA DA ENTIDADE A SER BENEFICIADA É ÔNUS QUE RECAI EXPRESSAMENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. ATO DO MAGISTRADO FOI PRATICADO COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PARECERPELO CONHECI
MENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
” (Id. 323909854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Infere-se da denúncia que, no dia 8 de janeiro de 2022, no município de Alto Garças, o apelado
Sales Lopes da Silva
apropriou-se de dois medidores de umidade pertencentes à vítima
Geneslab
Classificação Vegetal Ltda, imputando-lhe a prática do delito previsto no
artigo 168,

§ 1º, inciso III, do Código Penal

(Id. 163890722 - págs. 14/17).

No curso dos autos,
o acusado

firmou Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, o qual previa o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 4.000,00 que poderia ser parcelado em até 12 vezes, em favor da Associação Cohab Sport Club (cláusula primeira - Id. 320453899).

Contudo, ao homologar o ajuste, o juízo de origem determinou que a quantia fosse depositada em conta judicial vinculada aos autos n° 0000178-02.2016.8.11.0035, com fundamento no artigo 564 do CNGC (Id. 320453900).

Irresignado com a modificação da destinação da prestação pecuniária, o
Parquet
sustenta que o ANPP é
instrumento de sua iniciativa
,
razão pela qual
a atuação judicial na homologação tem caráter
meramente de controle de legalidade e voluntariedade
, sem ingerência no conteúdo do pacto.

Aduz, ainda, que o
artigo
28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal
exige destinação a
entidade pública ou de interesse social
, o que não se compatibiliza com
o
recolhimento em
conta única do Judiciário, destacando que
a
ADI n° 5.388/STF (usada pelo Juízo como jurisprudência parâmetro para a alteração)
não legitima o Poder Judiciário como
destinatário final
da verba.

Por fim, esclarece que o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) editaram o Enunciado n° 24, que assim dispõe:

“A homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, cujo conteúdo analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório”.

Portanto, a controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da atuação do magistrado na fase homologatória, consistente na alteração da cláusula que destinava a prestação pecuniária
à
entidade beneficiária de escolha do Órgão Ministerial
,
para determinar o recolhimento do valor em conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário Estadual.

O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, consolidou-se como um mecanismo fundamental de justiça penal consensual. Tal instituto permite ao Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, ajustar com o investigado o cumprimento de condições específicas em substituição ao oferecimento da denúncia.

A atuação jurisdicional no momento da homologação não deve ser confundida com um juízo de conveniência ou oportunidade sobre o conteúdo do pacto. O Magistrado detém o poder de recusar a homologação ao detectar ilegalidade, inadequação manifesta das condições ou eventuais vícios de consentimento, desde que o faça de modo fundamentado, conforme os
parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 28-A do Código de Processo Penal
.

Desse modo, o que se revela incompatível com a lógica do instituto é a modificação unilateral de cláusulas essenciais do acordo, em que a decisão judicial substitui a condição pactuada por outra diversa sem que haja a recomposição do consenso, elemento que caracteriza es
s
e negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a prestação pecuniária prevista no artigo 28-A do referido diploma legal não se qualifica como receita institucional do Poder Judiciário, mas sim como uma condição de cunho reparatório e social, uma vez que sua finalidade exige uma destinação estritamente compatível com o texto legal, sendo que o inciso IV do referido diploma é expresso ao condicionar o pagamento a uma entidade pública ou de interesse social.

No caso em análise, o Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional, propôs ao investigado o cumprimento de prestação pecuniária no valor de R$ 4.000,00 em favor da Associação Cohab Sport Club, entidade de interesse social sediada na comarca de Alto Garças.

Transcreve-se, por oportuno, o trecho do acordo quanto ao ponto que interessa, relativo à destinação da verba:

“
Cláusula 1ª
- O investigado se compromete a:

Prestação pecuniária em favor da ASSOCIAÇÃO COHAB SPORT CLUB, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, podendo parcelar o valor em até 12 vezes, com primeira parcela para o dia 15 (quinze) de abril de 2025, e as demais aos 15 dias dos meses subsequentes, a ser realizado nos seguintes dados bancários
Sicredi, Agência 0809, Conta 81003-4, CNPJ: 49.470.688/0001-62
” (Id. 320453899).

Ao proceder à homologação do ajuste, o Magistrado alterou a cláusula acerca da destinação da verba, determinando o seu recolhimento em conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário Estadual, nos seguintes termos:

“[...]
Outrossim
,
verifico
, do
acordo

firmado
,
que
fora
firmada

cláusula

consistente
no
pagamento
de
prestação

pecuniária
para ser
destinada

a

associação
cohab sport club.

Todavia
,
consoante

disposto
no CNGC e
Jurisprudência

firmada

pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI 5.388)
os

valores

serão

recolhidos

em

conta
judicial
própria
,
vinculada
à
conta

única
do Poder
Judiciário
do Estado de Mato Grosso,
nos
autos do
procedimento

que

tramitará

na

secretaria
do
juízo

competente
.

Desse modo,
mantenho
a
cláusula
de
prestação

pecuniária
, no
entanto
,
estes

valores

deverão
ser
destinados
/
vinculados

aos
autos
de n
° 0000178-02.2016.8.11.0035,
nos

termos
do art. 564 do CNGC
” (Id. 320453900).

Em tempo, o artigo 28-A, parágrafo 5º, do Código de Processo Penal estabelece o procedimento rigoroso a ser adotado pelo Magistrado quando considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal: "
Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e
de
seu defensor
."

O legislador não conferiu ao Juiz a prerrogativa de alterar, de ofício, as cláusulas do acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado. Ao contrário, estabeleceu que, existindo discordância quanto ao conteúdo do pacto, os autos devem ser devolvidos ao órgão ministerial para que a proposta seja reformulada, sempre com a indispensável anuência do investigado e de sua defesa.

Quanto à destinação dos valores à conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário, tal proceder não encontra amparo no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece como condição do ANPP o pagamento de prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social.

A ADI de nº 5.388/DF invocada pelo juízo de origem como fundamento decisório, não respalda a destinação determinada no caso concreto. Isso porque, naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do Poder Judiciário para, no âmbito da administração das penas e medidas alternativas, definir a entidade beneficiária dos valores provenientes do depósito relativo à pena de prestação pecuniária — sanção penal aplicada em sentença condenatória.

Tal entendimento, contudo, não se projeta automaticamente sobre a quantia prevista em Acordo de Não Persecução Penal, que possui natureza e regime jurídico próprios, vinculados à consensualidade e às balizas do art
igo
28-A do Código de Processo Penal, não se confundindo com a execução de pena acessória decorrente de condenação definitiva.

Para conferir melhor visibilidade ao tema, transcreve-se o referido julgado:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO ACUSADO NA DEFINIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1.
A prestação pecuniária, espécie de
pena restritiva de direitos, tem caráter penal e indenizatório à vítima ou a seus dependentes
. O efeito pedagógico reside na perda do quantum arbitrado.
2. A destinação da prestação pecuniária, por si só, não pode ser interpretada como elemento essencial da negociação celebrada entre o Ministério Público e o acusado em potencial, de modo que não importa ou interessa a qualquer das partes. 3.
A definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária encontra-se no âmb
ito da administração das medidas alternativas, a cargo do Poder Judiciário, tal como a da pena privativa de liberdade
. 4. As Resoluções n. 154/2021 do Conselho Nacional de Justiça e 295/2014 do Conselho da Justiça Federal se limitam a regulamentar o exercício de uma competência própria do Poder Judiciário, objetivando sua uniformização nos tribunais pátrios. 5. Pedido julgado improcedente”. (
STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5388/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; Data do julgamento: 20
de maio de 2024; Data da publicação: 19 de junho de 2024
). Destaquei e Sublinhei.

Feitas essas considerações, a premissa adotada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a competência para indicar a entidade beneficiária, na verdade, pertence ao Juízo da Execução, é a interpretação mais condizente com a sistemática legal, com fulcro no artigo 28-A, inciso IV do Código de Processo Penal.

Reforçando o raciocínio,
Renato Brasileiro de Lima,
em sua obra Código de Processo Penal Comentado (9ª Edição, 2024, Editora
Juspodivm
, p. 302), leciona que o pagamento da prestação pecuniária deve ser feito
a
entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, devendo a prestação ser destinada, preferencialmente, àquelas instituições que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos lesados pelo delito.

No julgamento do R
ecurso
Esp
ecial
nº 2.055.998/MG, de relatoria da Ministra
Daniela Teixeira,
o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições do acordo, proceder à escolha da instituição beneficiária da prestação pecuniária, sem que tal providência, no exercício do controle de legalidade, importe, por si só, em invalidação da homologação do ajuste, desde que preservadas as demais cláusulas pactu
adas e respeitada a natureza consensual do instituto.

Confira-se o entendimento:

“1.
Conforme a literalidade da norma em debate, apesar da legitimidade para propositura do ANPP ser do Ministério Público, há expressa previsão legal de acordo com a qual
compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores
,
razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4º, do CPP, em exame de legalidade.
2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão
publicado em 19/12/2023). 3. Recurso especial desprovido”. (
STJ
,
Recurso
Espcial
n° 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; Data do julgamento: 9 de abril de 2024; Data da publicação: 16 de abril de 2024
). Destaquei e Sublinhei.

Em idêntica direção, o Superior Tribunal de Justiça,
sob a

r
elatoria do Ministro

Ribeiro Dantas
,
ao apreciar a ADI n.º 6.305/DF, consolidou a plena constitucionalidade do regime jurídico do Acordo de Não Persecução Penal introduzido pela
Lei nº 13.964/2019
, reconhecendo, de forma expressa, a validade do artigo 28-A do Código de Processo Penal, inclusive de seus incisos
III
e IV e dos §§ 5º, 7º e
8º
, que estruturam a dinâmica de proposição, homologação e execução do ajuste, no que se refere à adequada destinação da prestação pecuniária.

Em reforço a essa compreensão, colacionam-se os seguintes excertos de ementas:

“1. O art. 28-A, IV, do CPP estabelece que, em casos nos quais o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos e não havendo arquivamento do caso, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal.
Tal acordo pode incluir o pagamento de prestação pecuniária, cujo destino será determinado pelo juízo da execução penal
,
preferencialmente a uma entidade pública ou de interesse social que proteja bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito
.

2. A literalidade da norma de regência indica que, embora caiba ao Ministério Público a propositura do ANPP, a partir da ponderação da discricionariedade do Parquet como titular da ação penal, compete ao Juízo da Execução a escolha da instituição beneficiária do
s valores,

de modo que o acórdão combatido não viola o disposto no art. 28-A, IV, do CPP, mas com ele se conforma.
3. O Supremo Tribunal Federal recentemente abordou o assunto na ADI 6.305/DF, cujo registro de decisão foi divulgado em 31/8/2023. Na decisão unânime, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade do art. 28-A, seus subitens III, IV, e os parágrafos 5º, 7º e 8º, todos do CPP, os quais foram adicionados pela Lei 13.964/2019
. Agora, não há mais dúvidas quanto à necessidade de cumprimento dessas
disposições legais. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (
STJ, Agravo em Recurso Especial n° 2.419.790/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; Data do julgamento: 6 de fevereiro de 2024; Data da publicação: 15 de fevereiro de 2024
). Destaquei e Sublinhei.

“3.
“(...) há expressa previsão legal de acordo com a qual
compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores
, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4º, do CPP, em exame de legalidade. 2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6 .305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). (...)”. (REsp n. 2.055 .998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024,
DJe
de 16/04/2024).
4. Eventual homologação do ANPP, sem que seja realizada a aludida audiência de que trata o art. 28-A, § 4
º, do CPP, constitui mera irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade dessa homologação deve estar acompanhada de provas de efetivo prejuízo para as partes. Contudo, em se tratando de não homologação do ANPP justamente para averiguar a voluntariedade, imperiosa a realização da aludia
exigência .
5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido”. (
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 100215631-2023.8.11.0009, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; Data do julgamen
to: 16 de julho de 2024; Data da publicação: 19 de julho de 2024
). Destaquei
e Sublinhei.

“
Nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6.305/DF), é de
competência exclusiva do Juízo da Execução Penal a escolha da entidade beneficiária dos valores pagos a título de prestação pecuniária em acordos de não persecução penal
”. (
TJMG,
Recurso em Sentido Estrito n°
500245648-2023.8.13.0144, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento: 16 de dezembro de 2025; Data da public
ação: 17 de dezembro de 2025
). Destaquei e Sublinhei.

Assim, é certo que nos termos do
artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal
, a indicação da entidade beneficiária da prestação pecuniária é atribuição afeita ao Juízo da Execução Penal, entendimento este já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal merece reforma apenas quanto
ao ponto que
destinou a prestação pecuniária à conta judicial vinculada à conta única

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
uma vez que, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a indicação específica da entidade beneficiária é ato afeto à competência do
Juízo da Execução Penal
.

Logo, entend
endo
o Juízo de origem que a indicação da entidade originalmente proposta pelo
Parquet
no ANPP é inadequada, deve-se devolver os autos para que haja a alteração da propost
a
neste ponto, conforme dispõe o artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
, mantendo a homologação do Acordo de Não Persecução Penal
quanto ao valor e
às
demais condições,
cabendo ao
Juízo da Execução priorizar
as
entidades que protejam bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026